Tribunal: TJMT
Processo: 0002397-07.2017.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002397-07.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora, Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[NEIDE KIYOMI ODASHIRO - CPF: 073.617.808-22 (APELANTE), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO - CPF: 988.963.261-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), NEIDE KIYOMI ODASHIRO - CPF: 073.617.808-22 (APELADO), NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO - CPF: 988.963.261-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, negou provimento recurso Estado de Mato Grosso, dou provimento ao recurso adesivo de Neide Kiyomi e retifico a sentença em reexame

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – USO DE FOGO – NA ORIGEM – PEDIDOS FORAM JULGADOS PROCEDENTES PARA DECLARAR NULO O AUTO DE INFRAÇÃO – VÍCIO DE MOTIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DEVE SER MANTIDA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR ELEMENTO SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – DESPESAS – ART. 82, §2o CPC – HONORÁRIOS – TEMA 1076 – STJ – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3o), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. Segundo a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental (Resp. 1.401.500-PR e AgRg no AREsp n. 62584/RJ).

3. De acordo com o Código Florestal – Lei no 12.651/2012 (art. 38):
§ 3o Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o
nexo de causalidade
entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.
(grifou-se).

4. De acordo com o Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 3o):
§ 6o No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

5. Não comprovado o nexo de causalidade, acertada a sentença que anulou o Auto de Infração. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

6. De acordo com o CPC (
art. 82, §2o):

“
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.
Assim, se a parte autora antecipou custas, em caso de sucumbência do Estado de Mato Grosso, este deve arcar com tal ônus.

7. De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada no Tema Repetitivo no 1.076:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

8. Recurso adesivo provido.

9. Sentença retificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelos litigantes
Estado de Mato Grosso
e
Neide Kyomi Odashiro
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Ambiental n° 0002397- 07.2017.8.11.0082, que julgou procedente os pedidos do autor para declarar nulo o Auto de Infração no 104.026, lavrado em 30.04.2010, por entender que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à conduta de prática de fogo e o nexo de causalidade e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$25.499,34 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

Da sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou Recurso de Apelação (id. 74564456), argumentando a regularidade do Auto de Infração no 10426 e da aplicação da multa simples fixada em decorrência da queimada ilegal, em decorrência da legitimidade do autuado, bem como da devida comprovação do nexo de causalidade auferido a partir da condição de poluidor que não dispensa a concorrência direta de um comportamento do agente, sendo suficiente a determinação de sua contribuição indireta para o resultado danoso.

Por sua vez, Neide Kyomi Odashiro, apresentou as contrarrazões para rebater os argumentos do primeiro apelante, oportunidade em que apresentou recurso adesivo para rebater a sentença quanto a determinação do valor advocatícios imputados (id. 74564462).

Ao final, ambos pretendem que sejam deferidos seus pedidos para reformar cada qual a sentença objurgada.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença vergastada (id. 96045952).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141297655).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelos litigantes
Estado de Mato Grosso
e
Neide Kyomi Odashiro
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Ambiental n° 0002397- 07.2017.8.11.0082, que julgou procedente os pedidos do autor para declarar nulo o Auto de Infração no 104.026, lavrado em 30.04.2010, por entender que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à conduta de prática de fogo e o nexo de causalidade e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$25.499,34 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

Na origem, a ação foi ajuizada por Neuxe Kyomi Odashiro objetivando a anulação do Auto de Infração no 104.026, de 2010, alegando em síntese que o lançamento de coordenadas geográficas não correspondem à propriedade rural autuada, bem assim que o fogo que atingiu o seu imóvel rural foi iniciado em fazenda vizinha, causando, inclusive, prejuízo econômico de grande ordem, pois houve a destruição de extensa área em que havia plantação de milho, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre a conduta que lhe foi atribuída e o dano ambiental.

Após a devida instrução processual, o Juízo de 1o grau assim concluiu, em síntese:

Logo, constata-se que, encerradas as investigações, a Autoridade Policial destacou “fragilidade de indícios de autoria” da parte requerente/indiciada em relação aos fatos descritos no Auto de Infração n. 104.026 de 30.4.2010, notadamente porque constatou a possibilidade de o fogo ter sido iniciado em imóvel rural lindeiro ao da requerente.

(...)

O d. representante do Ministério Público Estadual em seu parecer consignou (fl. 358):

“No caso em tela, por sua vez, restou prejudicada a aferição do nexo de causalidade entre qualquer ação ou omissão da requerente e o dano provocado pelo fogo, uma vez que, nos termos do Parecer Técnico no 185/CG/SMIA/2011 (fls. 64/72), ‘devido à cicatriz de queima apontada nas imagens LandSat e MODIS estar parte dentro e outra fora da propriedade [...] não é possível afirmarmos se começou dentro ou fora da propriedade’.

(...)

Desse modo, é possível concluir que falece culpa à parte requerente em relação aos fatos descritos no Auto de Infração n. 104.026 de 30.4.2010, não podendo ser responsabilizada pela infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva.

Igualmente, não há nexo de causalidade, pois a conduta causadora do dano ambiental deve ser imputada a terceiro, a quem competia adotar todas as providências necessárias para evitar a ocorrência de fogo.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos impugnados, consubstanciados no Auto de Infração n. 104.026 de 30.4.2010 e dele decorrentes, são nulos, por conter vício em seu elemento motivo.

(...)

2.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 329/335), por conseguinte, DECLARO NULO o Auto de Infração n. 104.026, lavrado em 30.4.2010 em face de NEIDE KIYOMI ODASHIRO, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n. 357.628/2010, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

Irresignado com o mencionado
decisum,
o Estado de Mato Grosso requer a sua reforma, alegando em síntese: regularidade do auto de infração no 104026 (multa fixada em decorrência de queimada desprovida de autorização), legitimidade passiva do autuado e nexo de causalidade presente. Requereu:
“seja o presente recurso
conhecido e provido
para
reformar
a sentença hostilizada nos termos alinhavados nestas razões recursais, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.”

Pois bem.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação juntamente com o reexame necessário da sentença.

É notório que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade administrativa por infração é subjetiva, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.

2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ:
“como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.”

Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".

3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.

4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.

6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020) (grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental,
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020) (grifou-se).

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DANO
AMBIENTAL
– QUEIMADA – INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
–
RESPONSABILIDADE

SUBJETIVA
–AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
“A
responsabilidade

administrativa

ambiental
é de natureza
subjetiva
. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2.
Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022) (grifou-se).

AMBIENTAL
- RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Os casos de multa de responsabilidade administrativa
ambiental
, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza
subjetiva
, ao contrário da
responsabilidade
civil pelo dano
ambiental
, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.

(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Assim, para que haja responsabilização administrativa em matéria ambiental, necessário que se façam presentes: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

A necessidade do nexo de causalidade foi reforçada pelo Código Florestal – Lei no 12.651/2012 (art. 38), senão veja-se:

§ 3o Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o
nexo de causalidade
entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado
(grifou-se).

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 3o):

§ 6o No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares,
a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado
.
(grifou-se).

Dessa forma, acertada a sentença que anulou o auto de infração, uma vez que não restou comprovado no processo administrativo o elemento subjetivo (culpa ou dolo), o que macula o auto de infração, especialmente em se tratando de infração pelo uso irregular do fogo, conforme já mencionado nas legislações de regência.

Assim, não merece reparo a sentença no que diz respeito à anulação do auto de infração.

VOTO – RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO

Egrégia Câmara:

Conforme também mencionado no relatório, a Apelada, na oportunidade da oferta de suas contrarrazões interpôs recurso adesivo, no qual requereu:
“Seja apreciado o recurso adesivo para o fim de majorar a verba honorária fixada e o ressarcimento das custas processuais desembolsadas initio litis nos termos delineados acima”.

Pois bem.

No que diz respeito ao recolhimento das custas, tem a razão a Apelada (Neide Kiyomi Odashiro), pois comprovou nos autos que despendeu o valor de R$ 12.162,88 (doze mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) em custas judiciais para o ajuizamento da presente, de forma que com a sucumbência do Estado, é ele quem deve arcar com tal ônus, nos termos do art. 82, §2o do CPC:

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Esclarecendo essa questão, diante da natureza tributária das custas e emolumentos, Leonardo Carneiro da Cunha afirma que
“na realidade, a Fazenda Pública, quando vencida, irá reembolsar ou restituir ao seu adversário, que é a parte vencedora, o quantum por ele gasto com as custas e os emolumentos judiciais”
. (CUNHA, LEONARDO CARNEIRO DA. A Fazenda Pública em Juízo, 13a edição, p. 114).

Dessa forma, nesse ponto, merece reparo a sentença, para que a condenação do Estado abranja não apenas os honorários, mas também as custas processuais antecipadas pela Requerente.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, diante do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ, razão assiste à Apelada, em seu recurso adesivo, senão veja-se a tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, é caso de procedência do Recurso Adesivo, também neste ponto, para que a fixação dos honorários se dê de acordo com o art. 85, §§ 2o ou 3o do CPC.

Dessa forma, considerando o valor da causa (R$ 849.978,00) e o disposto no CPC (art. 85, §3o, II), fixo os honorários sucumbenciais em 8% do valor da causa (que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora).

ISTO POSTO:

1. NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Estado de Mato Grosso.

2. DOU PROVIMENTO ao Recurso Adesivo de Neide Kiyomi Odashiro para reformar a sentença para fazer constar na condenação do Estado de Mato Grosso as custas antecipadas e ainda a condenação em honorários sucumbenciais em 8% do valor da causa (que corresponde ao proveito econômico).

3. Em razão do desprovimento do Apelo do Estado, majoro os honorários para 9% do valor da causa (que corresponde ao proveito econômico).

4. Em sede de reexame necessário, retifico a sentença conforme esta fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022